Tribunal: TJMT
Processo: 1016258-81.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016258-81.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AURELINO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 124.697.421-53 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AURELINO RODRIGUES DE ALMEIDA, visando reformar a sentença, de Id. n.o84782961, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n.o 1016258-81.2020.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade, nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

Em suas razões, de Id. no 84782963, a apelante sustenta que não houve a comprovação da regularidade contratual, bem como não restou comprovado que teria efetivamente recebido o valor mencionado no extrato do INSS, sendo vítima de fraude.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados, sendo determinado a restituição em dobro, bem como a condenação em danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, requer que seja condenada a requerida ao pagamento de ônus de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.o 84782969, por meio das quais o banco apelado pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, intentou a presente ação declaratória de anulabilidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que é aposentada e ao verificar extrato do INSS percebeu que ocorreu desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimos consignados não solicitados, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho.

Informou que o empréstimo consignado não solicitado e discutido nos autos é o contrato de no 197733201, cujo valor do empréstimo foi de R$3.196,91 (três mil, cento e noventa e seis reais e noventa e um centavo), no total de 60 (sessenta) parcelas mensais, cada uma no valor de R$101,47 (cento e um reais e quarenta e sete centavos), sendo este empréstimo já quitado.

Pois bem.

Em sede de contestação, o banco recorrido juntou aos autos no id. 84782952 o contrato entre as partes, bem como, o fluxo para cálculos do CET.

Sendo assim, verifica-se que o empréstimo “não reconhecido” fora contratado em 06.12.2010 - Contrato de Id. n.o 84782952, sendo que a presente ação fora intentada somente em 18.04.2019, de modo que tal situação, leva a verossímil regularidade da contratação do empréstimo, eis que dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, tendo de si descontados valores supostamente ilegais.

O banco colacionou aos autos, no Id. n.o 84782952, o contrato havido entre as partes, devidamente assinado, por meio do qual é possível verificar a legalidade do empréstimo.

Com efeito, embora a recorrente alegue que não contratou o empréstimo discutido na lide, constata-se pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira, fora de fato, regularmente contratado.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não fez.

Não restou demonstrada, assim, a inexigibilidade dos débitos descontados pela ré, nem em falha na prestação do serviço por parte do banco, para que se possa falar na sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobre os alegados danos morais, cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pelo apelado na conta da autora, não há falar-se, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como qualquer restituição de valores.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade ante ao deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021